Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004375-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENAN GRACHICK - CPF: 061.780.801-58 (AGRAVADO), JEAN RENO BATISTA GOMES - CPF: 019.180.761-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime ao semiaberto visando à realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
A gravidade genérica do delito, cometido há mais de 7 (sete) anos,
“sem outras circunstâncias concretas desfavoráveis”
, não justifica, em si, a exigência de exame criminológico

(STJ, AgRg no HC nº 941.095/SP).

2. “
Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.”
(TJMT, AgExPe nº 1032494-78.2024.8.11.0000)

3.

A obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar “
novatio legis in pejus”
(STJ, RHC 200.670/GO).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser dispensado quando presentes elementos que demonstrem a aptidão do reeducando à progressão de regime, como relatórios psicossociais e atestado de bom comportamento.

2. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica a condenações por crimes cometidos antes de sua vigência, sob pena de retroatividade de norma penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º (redação da Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC nº 941.095/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – p. 7.11.2024;
STJ, RHC 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Relaotr: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; TJMT, AgExPe nº 1032494-78.2024.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2025; TJMT, AgExPe nº 1035030-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025; TJMT, AgExPe nº 1031462-38.2024.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004375-39.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

RENAN GRACHICK

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000186-79.2020.8.11.0042) que deferiu progressão para o regime semiaberto ao agravado

RENAN GRACHICK,

em cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP - (ID 343945363).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal]
sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão da
“prática de crime com violência contra a pessoa”
.

Pede provimento para seja determinada
“a realização de exame criminológico com o Agravado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental”
(ID 343945362).

RENAN GRACHICK
pugna pelo desprovimento (ID 343945373).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 343945366).

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.843/2024 – NORMA DE NATUREZA PROCEDIMENTAL E EFICÁCIA IMEDIATA – REEDUCANDO COM HISTÓRICO DE CRIMES PATRIMONIAIS COM VIOLÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DA AVALIAÇÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR – PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA SEGURANÇA PÚBLICA – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Fânia Amorim, procuradora de Justiça - ID 346320892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação de
8 (oito) anos de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -
praticado em 11.10.2018 e trânsito em julgado na data de 18.3.2019 (Ação Penal nº 0037519-70.2018.8.11.0042).

Em 21.8.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, nestes termos:

“[...] A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 09/12/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: [...]

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: [...]

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RENAN GRACHICK OU GRANCHICK, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 343945363)

O alvará de soltura foi cumprido em 1.2.2025
(SEEU 2000186-79.2020.8.11.0042

- mov. 181.2).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [incluído monitoramento eletrônico], dispensando o exame criminológico, ao considerar o cumprimento do requisito objetivo [em 9.12.2024] e subjetivo [
“bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social”
].

Extrai-se do Relatório Psicossocial, elaborado pela Comissão de Avaliação [CRP18/02394], que o agravado
“comportou-se com muita interação com nossa equipe, durante todo o tempo assumiu as suas inconsequências e demonstrou arrependimento pelos crimes cometidos. Aparentemente, expressa arrependimento, sente a ausência da liberdade e não se coloca no papel de vítima da situação. Apresenta reconhecimento ao esforço da família em tentar ajudá-lo e refere-se aos pais com afeto. Sua família encontra-se preparada para acolhê-lo e já consideram um planejamento para seu retorno, no próprio empreendimento da família. [...] expressou muito interesse na intermediação de vaga pela FUNAC e deseja que avaliem suas habilidades profissionais a fim de que a equipe da FUNAC possa auxiliá-lo na recolocação no mercado de trabalho”
(SEEU 2000186-79.2020.8.11.0042

- mov. 171.1).

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 1.2.2025], e cumpre regularmente as condições impostas.

Ressalta-se, ainda, que o roubo majorado foi praticado há mais de 7 (sete) anos, de modo que a gravidade do delito patrimonial,
“sem outras circunstâncias concretas desfavoráveis”
, não justifica, em si, a exigência de exame criminológico

(STJ, AgRg no HC nº 941.095/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – p. 7.11.2024).

Com efeito,
“n
ão há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.”

(AgExPe nº 1032494-78.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2025).

Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Relaotr: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025).

Tratando-se de execução penal de crimes anteriores à edição da Lei nº 14.843/2024, o ato normativo não pode retroagir, visto que impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício

(TJMT, AgExPe nº 1035030-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025; AgExPe nº 1031462-38.2024.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026